Tribunal: CARF
Processo: 10980.720247/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720247/2014-17
ACÓRDÃO
2401-011.864 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSM CALDERARIA SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2009 a 30/06/2013
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA. REQUISITOS.
A solicitação de perícia deve conter os motivos que a justifique, a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como o
nome, o endereço e a qualificação profissional do perito.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a recolher à Seguridade Social as contribuições a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestem serviços.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
RESPONSABILIDADE PELA ARRECADAÇÃO E PELO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.864 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720247/2014-17
2
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem resumir os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o relatório
do acórdão recorrido (e-fls. 126/128):
No presente processo constam os autos de infração abaixo identificados, cuja
ciência do sujeito passivo deu-se em 14/03/2014, mediante recibo do
representante da empresa consignado na folha inicial dos autos constantes de fls.
3; 4; 23.
1) AIOP - DEBCAD no 51.054.760-5, (fls.03/13), consolidado em 25/02/2014 no
valor original (sem juros e multa) de R$ 67.411,26 relativos à competência
12/2009 a 06/2013, contendo a cobrança contribuições previdenciárias patronais,
destinadas ao custeio da Seguridade Social incidente sobre pró-labore pago aos
sócios.
2) AIOP - DEBCAD no 51.054.761-3 (fls.14/22), consolidado em 25/02/2014, no
valor original (sem juros e multa) de R$ 17.717,00 relativos à competência
12/2009 a 06/2013, para cobrança da contribuição dos segurados contribuintes
individuais (sócios) descontados das diferenças de remunerações pagas a título de
pró-labore.
De acordo com Discriminativo de Débito de fls. 4 ,15, o fato gerador no auto
DEBCAD 51.054.760-5 foi identificado no levantamento PL - PRÓ-LABORE DE
SÓCIOS e no auto DEBCAD 51.054.761-3 foi identificado no levantamento CI –
PAGAMENTO PRÓ-LABORE.
No Relatório Fiscal de fls.26/30 a autoridade lançadora esclarece que os fatos
geradores das contribuições previdenciárias patronais exigidas para custeio da
seguridade social, foram apurados a partir da comparação entre as informações
de folhas de pagamento e da contabilidade da empresa, verificou-se a existência,
na conta contábil “33010010022 – PRO LABORE”, de pagamentos desta natureza
não constantes nas folhas de pagamento.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.864 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720247/2014-17
3
Registra o auditor que intimada a prestar esclarecimentos a autuada informou os
nomes dos beneficiários dos pagamentos de remuneração a sócios (pró-labore)
juntamente com NIT, competência e valores pagos.
A autoridade lançadora conclui que o cotejo entre os arquivos digitais da
contabilidade e das folhas de pagamento fornecidas no formato “Manad” (recibos
e códigos de autenticação anexos), declarações prestadas nas guias de
recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIP e
recolhimentos em guias da Previdência Social – GPS revelou que referidos
pagamentos de pró-labore não foram declarados ao Fisco (em GFIP) nem
considerados pelo contribuinte ora fiscalizado como base de cálculo de
contribuições previdenciárias em seus pagamentos em GPS.
Esclarece que as GFIP consideradas na análise constam no anexo “GFIPs válidas
CSM.”
Informa a fiscalização que será emitida Representação Fiscal para Fins Penais em
face da conduta praticada pela autuada, ao omitir o pagamento de remuneração
a segurados empregados, com a conseqüente supressão de valores devidos à
Previdência Social, configura, em tese, crime de sonegação de contribuição
previdenciária, de acordo com o artigo 337-A, inciso I do Código Penal.
Por último registra que o contribuinte não possui recolhimentos referentes aos
fatos geradores ora lançados, portanto, não há créditos para serem apropriados
nos presentes autos de infração.
Cientificada do lançamento, a empresa ofereceu em 07/04/2014 a impugnação de
fls. 94/110 abrangendo todos os autos de infração constituídos no processo.
Em preliminar, pede a nulidade do lançamento por imprecisão da capitulação
legal – Cerceamento de defesa. A fiscalização omitiu a fundamentação legal em
que baseou a imposição tributária, bem como omitiu a descrição da matéria
tributável, resultando totalmente nula tal exigência. Limitou-se tão somente a
anexar relação confusa, genérica e imprecisa da legislação que rege as
contribuições ao INSS, não correlacionando os dispositivos com a matéria glosada.
Violou com isso o contido no art. 10, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972,
transcreve-o. Cita doutrinadores, inciso LV do art. 5o da Constituição Federal,
discorre fartamente sobre o tema. Traz jurisprudência administrativa. Requer o
cancelamento do Auto, em decorrência do comprometimento ao contraditório.
No mérito, em longo arrazoado, alega a inconstitucionalidade do “aumento” das
contribuições previdenciárias sobre “pró-labore” e pagamentos efetuados aos
autônomos. Edita a questão relativa falta de Lei Complementar na instituição da
contribuição que foi apreciada pela ADIN no1.102-2 que tratou da Lei 7.787/1989.
Inicia suas alegações transcrevendo os artigos 154, I, 195 §4o da CF, bem como o
art. 22 I da Lei 8.212/1991 e em longo arrazoado reedita o histórico da legislação
até a edição da LC 84/1996.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.864 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720247/2014-17
4
Aduz que a multa cominada tem efeito confiscatório, pois não se concebe a
imposição de multa quando a conduta praticada está estribada na própria
legislação. Sustenta que no caso não há conduta ilícita que justifique a imposição
da multa. Diz que o procedimento adotado pela impugnante não se encontra
eivado de irregularidade. Também colaciona várias decisões judiciais sobre o
tema.
Por fim requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
notadamente a prova pericial, requerendo a posterior formulação de quesitos e
indicação de assistente técnico.
É o Relatório.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/JFA em decisão assim
ementada (e-fls. 125/130):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2009 a 30/06/2013
PEDIDO DE NULIDADE. INDEFERIMENTO.
Ausente a demonstração de omissão de elemento ou requisito essencial à
formação jurídica do ato, seja referente à sua forma ou a sua substância, não há
que se proclamar a nulidade do Auto de Infração.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
À autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente aos fatos geradores e infrações concretamente
constatadas, não sendo competente para discutir a constitucionalidade da lei e se
esta fere ou não dispositivos e princípios constitucionais.
CONTRIBUIÇÃO
A
CARGO
DA
EMPRESA.
EMPREGADO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
A empresa é legalmente obrigada a recolher as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais que lhe prestaram serviço
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções previstas
legalmente.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA.
Considera-se como não formulado o pedido de perícia que não apresente seus
motivos e não contenha indicação de quesitos e do perito.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.864 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720247/2014-17
5
Cientificada do acórdão de primeira instância em 25/09/2014 (e-fls. 136), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 14/10/2014 (e-fls. 138/160) contendo os argumentos
a seguir sintetizados.
1) Nulidade do julgamento de primeira instância.
Discorre sobre as características e regras do processo administrativo e alega
que, no caso dos autos, não houve a observância da ampla defesa e do
contraditório. Expõe que procurou demonstrar a ilegalidade da cobrança de
algumas contribuições respaldando sua tese em entendimento consolidado no
âmbito do STJ, mas a turma julgadora desconsiderou a maioria dos argumentos
apresentados. Aduz que o Colegiado a quo não se ateve às provas relevantes e
de difícil obtenção que foram trazidas à Impugnação, transparecendo a intenção
de apenas homologar os atos do auditor fiscal.
2) Nulidade do indeferimento do pedido de prova pericial.
Sustenta que, em sua Impugnação, demonstrou a necessidade de produção de
prova pericial por existirem fatos absolutamente controvertidos que precisariam
ser esclarecidos por prova técnica. Entende que a decisão que indeferiu a sua
realização viola manifestamente o princípio do contraditório e da ampla defesa
estampado no art. 5o, LV, da Carta Magna. Requer seja reconhecida a nulidade
do julgamento de primeira instância por ter indeferido prova essencial para o
deslinde da controvérsia, principalmente no que diz respeito à definição dos
sujeitos passivos solidários, e, caso rejeitado esse pedido, solicita diligência
fiscal para que os fatos sejam apurados com isenção e imparcialidade.
3) Inconstitucionalidade do aumento das contribuições previdenciárias sobre o
pró-labore e pagamentos efetuados a autônomos.
Reproduz as razões de sua Impugnação sobre o tema e defende a
inconstitucionalidade das modificações implementadas pela Lei no 9.876/99 e
pelo Decreto no 3.265/99.
4) Efeito confiscatório da multa aplicada.
Reapresenta as alegações de sua Impugnação sobre o assunto e conclui que a
fixação da multa, no presente caso, resulta em confisco de patrimônio do suposto devedor,
ferindo os princípios constitucionais da moralidade e vedação do enriquecimento sem causa, da
propriedade e do não confisco.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.864 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720247/2014-17
6
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Acórdão de Impugnação - Omissão
A recorrente sustenta, preliminarmente, que o Colegiado a quo desconsiderou
diversos argumentos e elementos de prova apresentados em sua Impugnação.
No entanto, verifica-se da leitura da decisão recorrida que o Relator elaborou seu
voto analisando as razões da contribuinte e indicando as justificativas para a manutenção do
lançamento, deixando de apreciar tão somente as matérias que fugiam à sua competência, como
a constitucionalidade de Leis e Decretos vigentes. Cabe mencionar nesse ponto, que nenhum
documento comprobatório foi juntado à Impugnação, ao contrário do que afirma a recorrente.
Não se observa, portanto, qualquer omissão no acórdão de primeira instância a
ensejar a sua nulidade.
Importa ressaltar que, conforme jurisprudência pacífica deste Conselho, a
autoridade julgadora não está obrigada a rebater todos os argumentos apresentados pelo sujeito
passivo quando no voto há fundamentos suficientes para legitimar a conclusão por ele adotada.
Nulidade do Acórdão de Impugnação - Indeferimento de Perícia
A recorrente suscita a nulidade da decisão de piso em razão do indeferimento da
perícia solicitada e consequente cerceamento de seu direito de defesa.
Afirma que demonstrou em sua Impugnação a necessidade de produção de prova
pericial por existirem fatos absolutamente controvertidos que precisariam ser esclarecidos por
análise técnica, principalmente no que diz respeito à definição dos sujeitos passivos solidários.
Importante esclarecer, inicialmente, que a autoridade julgadora de primeira
instância é livre para determinar a realização de diligências ou perícias quando entendê-las
necessárias e indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, nos termos do art. 18 do
Decreto no 70.235/72.
O indeferimento de perícia pelo órgão julgador com a devida motivação não
representa cerceamento do direito de defesa do contribuinte que a solicitou. É nesse sentido o
disposto na Súmula CARF no 163, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
No presente caso, ao contrário do que consta do Recurso Voluntário, o pedido de
perícia constante da Impugnação foi feito de forma genérica, sem qualquer justificativa para a sua
realização, e sem a indicação do perito encarregado e dos exames desejados (e-fls. 110). Conclui-
se, portanto, que este não atendeu aos requisitos previstos no art. 16, IV, do Decreto no
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.864 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720247/2014-17
7
70.235/72, tendo sido corretamente considerado não formulado pelo Relator a quo, nos termos
do §1o do mesmo artigo.
A recorrente solicita que, no caso de não reconhecimento da nulidade do
julgamento de primeira instância, seja determinada diligência para que os fatos sejam apurados
com isenção e imparcialidade. Não cabe, contudo, o acolhimento do pleito por esta Conselheira,
haja vista que já constam dos autos todos os elementos necessários para o presente julgamento.
A finalidade da realização de diligências é elucidar questões comprometidas e não produzir provas
em favor do contribuinte.
Cabe mencionar, por fim, que não houve indicação de sujeito passivo solidário pela
autoridade lançadora no caso concreto, como parece ter entendido a recorrente. Conforme
disposto na Súmula CARF no 88, o “Relatório de Vínculos” anexo ao Auto de Infração não atribui
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas, tendo finalidade meramente informativa.
Contribuintes Individuais
Extrai-se do Relatório Fiscal (e-fls. 26/30), que o presente processo trata de
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga a contribuintes individuais
(pró-labore).
De acordo com o disposto no art. 22, III, da Lei no 8.212/91 e no art. 201, II, do
Decreto no 3.048/99, a empresa é obrigada a recolher à Seguridade Social as contribuições a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do
mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
A empresa também é obrigada a arrecadar e recolher a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, conforme
previsto no art. 12, V, art. 21 e art. 28, III, da Lei no 8.212/91 e no art. 216, I, “a” e §26, do Decreto
no 3.048/99.
Os dispositivos legais que embasaram o lançamento encontram-se discriminados
nos relatórios FLD – Fundamentos Legais do Débito que integram os Autos de Infração (e-fls.
12/13, 21/22).
Vale lembrar que, de acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Quanto às alegações acerca da inconstitucionalidade de Lei e Decreto, do caráter
confiscatório da multa e da violação aos princípios constitucionais, não cabe a este Conselho
manifestar-se a respeito, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235/72, com redação dada pela
Lei 11.941/09. É nesse mesmo sentido o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 2, de
observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.864 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720247/2014-17
8
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 174
DF CARF MF
Original